Tribunal: TJSP
Processo: 1043113-03.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO - DECLARATÓRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS QUE EXERCEM FUNÇÃO DE DIRETOR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL - Impossibilidade - Gratificação por Comando de Unidade Prisional (COMP) que é concedida apenas aos Diretores Técnicos de Divisão e de Departamento e aos Diretores Técnicos de Divisão de Saúde e de Departamento de Saúde que estejam

Ementa:
ADMINISTRATIVO - DECLARATÓRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS QUE EXERCEM FUNÇÃO DE DIRETOR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL - Impossibilidade - Gratificação por Comando de Unidade Prisional (COMP) que é concedida apenas aos Diretores Técnicos de Divisão e de Departamento e aos Diretores Técnicos de Divisão de Saúde e de Departamento de Saúde que estejam no comando da unidade prisional - Servidores não comprovaram estar no comando da unidade em razão do cargo de Diretor - Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043113-03.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTÔNIO ROBERTO GATTI, MARCELO VIDAL, MARIA SILVIA KIMIE
KUBO, VALTERLENE DA CONCEIÇÃO e CRISTINA SAEMI KURIYAMA
CHAGAS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043113-03.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.768 - aba
2
Voto no 34.768
Apelação Cível no 1043113-03.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: ANTONIO ROBERTO GATTI e OUTROS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Otavio Tioti Tokuda
ADMINISTRATIVO
-
DECLARATÓRIA
-
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
QUE
EXERCEM FUNÇÃO DE DIRETOR - PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR COMANDO
DE
UNIDADE
PRISIONAL
-
Impossibilidade
-
Gratificação por Comando de Unidade Prisional (COMP)
que é concedida apenas aos Diretores Técnicos de Divisão
e de Departamento e aos Diretores Técnicos de Divisão de
Saúde e de Departamento de Saúde que estejam no
comando
da
unidade
prisional
-
Servidores
não
comprovaram estar no comando da unidade em razão do
cargo de Diretor - Sentença mantida - Apelo desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 169/188 por Antonio Roberto Gatti e outros contra a r.
sentença de fls. 163/164, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação declaratório ajuizada em face do Estado de São
Paulo. Em razão da sucumbência, condenou os vencidos a arcarem com
o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixou em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Em apelação, os autores alegam verificar-se na declaração
fornecida pela Penitenciária que eles exercem o cargo de “Diretor
Técnico I”. Ressaltam que com o advento da Lei Complementar no
1.080/2008, que disciplina o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e
Salários para os servidores nela especificados e revoga a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043113-03.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.768 - aba
3
Complementar no 712/1993, o cargo “Diretor técnico de Divisão” e
“Diretor Técnico de Serviço” passou a ser, respectivamente, “Diretor
Técnico II” e “Diretor I”, e o “Diretor de Departamento” passou a ser
“Diretor Técnico III”, segundo o Subanexo 4, do Anexo I, da citada Lei.
Sustentam que o Decreto Estadual 49.642/05 reorganizou
as penitenciárias do Estado de São Paulo, de forma que as diretorias de
serviços e/ou divisão foram incluídas como “órgão de comando”.
Argumentam que o cargo de diretor é em comissão, como
admitido pela ré, e diverso daquele para o para o qual foram
concursados e com a remuneração superior, o que se admite que as
diferenças se incorporem aos décimos, de tal forma que ao final de 10
anos ela acaba por incorporar aos ganhos da parte, tudo consoante reza
o art. 133, CE.
Por fim, afirmam que a Gratificação de Comando de
Unidade Prisional - COMP, e seus décimos constitucionais, possuem
caráter de gratificação pro labore faciendo, incorporáveis em razão da
própria Constituição Estadual - art. 133.
Salientam que se trata de vantagem de natureza pessoal
pelo exercício de cargo público diverso.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares (art. 1.012,
caput, do N/CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 225/231).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043113-03.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.768 - aba
4
Trata-se de ação declaratória, na qual os autores afirmam
serem servidores públicos estaduais, atuando no sistema penitenciário,
tendo todos exercido a função de Diretor.
Pugnaram pela condenação da ré a incorporar a gratificação
por comando de unidade prisional, nos termos das Leis
Complementares no 842/98 e 917/2002, com o pagamento das
diferenças respectivas.
Consta do artigo 1o da Lei Complementar no 842/98 que
instituiu a Gratificação por Comando de Unidade Prisional aos
integrantes das classes que especifica e dá providências correlatas:
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Comando de Unidade
Prisional - COMP aos servidores que estejam no comando de unidades prisionais
das Coordenadorias de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo,
do Vale do Paraíba e Litoral, da Região Central do Estado, da Região Noroeste do
Estado, da Região Oeste do Estado e da Coordenadoria de Saúde do Sistema
Penitenciário, da Secretaria da Administração Penitenciária, integrantes das
seguintes classes:
I - regidas pela Lei Complementar no 712, de 12 de abril de 1993:
a) Diretor Técnico de Divisão
b) Diretor Técnico de Departamento;
II - regidas pela Lei Complementar no 674, de 8 de abril de 1992:
a) Diretor Técnico de Divisão de Saúde;
b) Diretor Técnico de Departamento de Saúde.
Pois bem. Depreende-se da redação deste artigo que para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043113-03.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.768 - aba
5
recebimento da gratificação por comando de unidade prisional, não
basta ser Diretor Técnico de Divisão e de Departamento ou Diretor
Técnico de Divisão de Saúde e de Departamento de Saúde; é necessário
que esteja no comando da unidade prisional.
Como bem afirmado na r. sentença recorrida, não há
comprovação alguma de que os autores exerceram comando de unidade
prisional, pressuposto indispensável para pagamento da gratificação.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença de primeira
instância, rejeitando-se a pretensão recursal.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para 11%
[onze por cento] sobre o valor da causa; observada a gratuidade
concedida aos vencidos).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)